Tribunal: TJDFT
Processo: 0701380-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701380-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL CORURIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A AGRAVADO: CINARA ALESSA ALVES LOPES REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO MARCOS DA SILVA, LEOCY MONTEIRO DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento aparelhado com pedido de efeito suspensivo interposto por DIRECIONAL CORURIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A (demandada) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por CINARA ALESSA ALVES LOPES, processo n. 0703673-24.2019.8.07.0001, na qual rejeitou a impugnação apresentada. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 137867146 dos autos de origem): "A parte executada apresentou impugnação (id. 127789168), na qual alega excesso de execução, em razão de equívoco no cálculo da multa de 0,5% sobre o valor do contrato. Argumenta que a base de cálculo usada pelo exequente está errada. Afirma que realizou o depósito nos autos do valor que entende devido (R$ 35.434,27) e que a multa e honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença deveria incidir apenas sobre o remanescente. Portanto, pugna pelo acolhimento da impugnação e decote do valor de R$ 2.757,66 referente aos honorários da Dra. Laura Ribeiro. A tempestividade da peça de impugnação foi atestada na decisão de id. 133885774 e a parte exequente foi intimada a se manifestar. Em resposta, a parte exequente anexou planilha atualizada do débito com o valor remanescente após o abatimento do valor depositado nos autos (id. 134945065). Vieram os autos conclusos. DECIDO. Não assiste razão a parte executada. O executado alega que a parte exequente utilizou a base de cálculo errada para o cálculo da multa de 0,5%. Todavia, não verifico equívoco, uma vez que o percentual incide sobre o valor do contrato atualizado. A atualização cumpre a função de recomposição da moeda. Quanto à incidência da multa e honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença somente sobre o remanescente, verifico que a parte exequente apresentou nova planilha atualizada do débito (id. 134945065), com o abatimento do valor pago pela parte executada, em que cumpre o referido requerimento. No que tange à alegação de compensação dos honorários advocatícios, conforme sentença proferida nos autos (id. 83634477), restou vedada. Portanto, rejeito a impugnação. ” Os embargos de declaração foram assim respondidos (ID 143540335 dos autos de origem): “Cuida-se de embargos de declaração opostos por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A e DIRECIONAL CORURIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face da decisão constante do ID no 137867146, ao argumento de que houve omissão no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. A parte embargada se manifestou pela rejeição dos embargos, ID 140730499. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Na espécie, alega o embargante que a decisão restou omissa, por não ter se pronunciado sobre a atualização monetária realizada em duplicidade pela parte credora. Sustenta que em que pese já tenha sido atualizada a base de cálculo da multa mensal - que deveria ser fixa, no valor de R$ 1.692,90 (mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa centavos) - é realizada nova atualização sobre o valor de cada parcela, motivo pelo qual defende ter ocorrido "bis in indem" para a atualização dos valores. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração opostos pelo autor devem ser rejeitados. Quanto à alegada omissão do Juízo em relação à apreciação dos pontos acima mencionados, esta não merece prosperar, uma vez que houve a devida indicação dos pontos fáticos que ensejaram a motivação contida na decisão, a qual foi desfavorável ao embargante. As questões relativas ao cálculo do débito executado e suas atualizações já foram integralmente tratadas na decisão atacada. Assim, no caso em tela, o embargante se mostra irresignado com a decisão, pretendendo, em verdade, o reexame da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Para tanto, a parte deverá interpor o recurso pertinente se discorda do mérito da decisão. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração, e mantenho íntegra a decisão ID 137867146. Preclusa esta decisão, intime-se a parte executada para efetuar o pagamento do saldo remanescente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena da tomada de medidas constritivas em seu desfavor.” Inconformada, a parte demandada recorre. Em síntese aduz que há excesso de execução em razão de aplicação equivocada dos cálculos para a apuração da base de cálculo dos lucros cessantes. Assevera que a base de cálculo da multa mensal é o valor corresponde a R$ 1.692,90 (um mil, seiscentos e noventa e dois reais e noventa centavos), sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC, além de juros de mora de 1% ao mês, da citação Aduz que “Não obstante, embora o valor já esteja corrigido monetariamente, a parte agravada calcula, novamente, correção monetária sobre cada uma das parcelas (parcelas essas já corrigidas), implicando em manifesta duplicidade de correção monetária, o que também reflete nos juros.” Ao final requer seja concedido efeito suspensivo para sobrestar eventuais atos expropriatórios e, no mérito, que seja provido o recurso, para reformar a r. decisão e reconhecer o excesso de execução. Preparo no ID 42822862. É o relatório. Decido. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, observa-se que, na hipótese, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o d. Juízo a quo condicionou o prosseguimento dos atos processuais à preclusão de sua decisão. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Gizadas estas considerações, peço vênia aos relevantes argumentos da parte agravante, mas não verifico o requisito autorizador imprescindível ao efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator